Tribunal: TJMT
Processo: 1001366-74.2021.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001366-74.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JEANNE GABRIELLA KUHN - CPF: 048.180.631-85 (RECORRIDO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001366-74.2021.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

JEANNE GABRIELLA KUHN

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/02/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL – INSCRIÇÃO EM SERASA – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO APÓS O PAGAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ELEVADO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante do inadimplemento, assiste ao credor o direito de efetuar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, estando no exercício regular de direito. Entretanto, havendo o pagamento da dívida, é dever do solicitante providenciar a baixa da negativação.

A manutenção do nome da parte Recorrida, mesmo após o pagamento é causa que enseja o recebimento de indenização por danos morais, se tratando de dano in re ipsa.

Quando fixado em valor elevado o dano moral deve ser reduzido, a fim de guardar relação com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da condenação imposta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para:

a)
Declarar
inexistente e inexigível a dívida inserida no cadastro de proteção ao crédito.

Condenar
as rés, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde a data da prolação desta sentença, e acrescida, desde a data da citação, de juros de mora

aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

A Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

Nas contrarrazões, pugna a parte Recorrida pela manutenção da decisão combatida pelos seus próprios fundamentos.

O representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Recorrida admite não ter cumprido tempestivamente com suas obrigações tributárias, o que implica na legalidade da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, frente à sua mora.

Contudo, restou por demonstrado nos autos que a parte Reclamante, após a inserção do apontamento, efetuou o pagamento integral da dívida, da qual, porém, não recebeu a devida baixa.

Ora, havendo inadimplemento, assiste ao credor o direito de efetuar a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, efetuado o pagamento, é dever do credor efetuar a baixa da negativação. Não sendo efetuada a baixa da negativação, torna-se indevida a manutenção da inscrição, o que enseja o reconhecimento de dano moral puro.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida.

Assim, restando comprovado que a manutenção da inscrição é indevida, deve a Recorrida ser indenizada moralmente pelos danos sofridos.

No que tange ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se elevado e em detrimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. E atento a tais critérios, bem como, considerando o valor indevidamente mantido (R$ 53,51), sendo apontamento único, entendo que o valor deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia esta que entendo ser suficiente e adequada à reparação dos danos suportados.

Ante o exposto, conheço do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022